Tribunal: TJPA
Processo: 0803171-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803171-67.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: FRANCISCO FLAVIO LISBOA MONTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO
OCORRÊNCIA.

LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO DIANTE DO CENÁRIO ATUAL DE PANDEMIA DE COVID 19, EM QUE HOUVE A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUA REVOGAÇÃO

ASSIM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, DA PERICULOSIDADE DO COACTO
e risco evidente de reiteração delitiva. paciente que responde a
OUTRO PROCESSO CRIMINAL E

POSSUI DUAS CONDENAÇÕES
também pelo crime de tráfico de drogas e
ROUBO MAJORADO
.

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGADA
DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA DIANTE DO ELEVADO RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N.62 DO CNJ. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE OU DE QUE O COACTO FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

2.

In casu
,

a prisão em flagrante do coacto foi decretada, em 19/12/2019, e convertida em preventiva. Constata-se que, em 05/02/2020, o Ministério Público denunciou o paciente pelo crime de
Tráfico de drogas, sendo a denúncia devidamente recebida.
A audiência de instrução e julgamento encontrava-se marcada para o dia 27/03/2020, no entanto, não pôde ser realizada, em razão da situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19 e a consequente suspensão dos atos e prazos processuais e expediente do Poder Judiciário, como forma de se evitar a propagação descontrolada do vírus.
Assim sendo, somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pela impetrante se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, vez que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

3.

Cumpre observar que a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto não foi juntada aos autos do presente
writ
pelo impetrante, tendo juntado apenas o
decisum
que indeferiu o pedido de sua revogação. Do mesmo modo, não foram juntados documentos pelo juízo coator. Ora, é cediço que cabe ao impetrante a apresentação de elementos que comprovem, de plano, os argumentos vertidos na Ordem. Assim sendo, resta impossibilitada a sua apreciação, neste quesito.

4.

No que concerne às
decisões
de indeferimento da revogação da custódia cautelar, constata-se que encontram-se devidamente fundamentadas, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ratificou, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e, sobretudo, para evitar a reiteração criminosa,
ao considerar que o paciente responde a outro processo e já possui duas condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, e novamente voltou a delinquir, demonstrando contumácia
na prática de crimes, inclusive, com emprego de violência, como é o caso do roubo, de modo que tão logo passou a cumprir pena em regime mais brando, retornou à prática delitiva (o do presente feito), evidenciando que utiliza do crime o seu meio de vida.

5.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos.
Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes a reavaliarem, caso a caso, a necessidade de manutenção da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional.
Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar.

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

7.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 25 junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente FRANCISCO FLAVIO LISBOA MONTE, acusado pela suposta prática do crime tipificado no art.33 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém.

Sustenta a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em suma, ausência de fundamentação idônea, justa causa e dos requisitos necessários para a manutenção da medida extrema.

Assevera que o paciente se encontra preso há 110 (cento e dez) dias e não há menção de qualquer fundamento em concreto para sua manutenção. Aduz que a audiência foi redesignada para agosto de 2020, o que já torna a prisão ilegal e abusiva em face do excessivo lapso temporal. Ressalta que o juízo
a quo
não observou a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, elaborada com base na grave pandemia de COVID-19, que orienta a reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa dias) ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, assim como que deve ser considerada a situação precária de superlotação e insalubridade dos presídios estaduais.

R
equer, em sede de liminar, a concessão da Ordem para que seja revogada a prisão preventiva do coacto e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram devidamente prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 19/12/2019: “durante patrulhamento tático, a Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante delito do paciente, por ter sido encontrado em sua posse: 06 (seis) barras de erva prensada (1.640 Kg), 40 (quarenta) porções de erva prensada (176 g), 03 (três) tabletes de erva prensada (119 g), 02 (dois) embrulhos contendo substância petrificada amarelada (2.010 Kg), 62 (sessenta e duas) petecas de substância pastosa branca (65 g), 02 (dois) sacos plásticos contendo substância liquefeita branca (140 g) e mais uma balança de precisão, sendo que os exames periciais atestaram que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha e cocaína, respectivamente. O acusado foi preso em flagrante e teve a sua custódia convertida em preventiva. O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a qual foi devidamente recebida. O processo está na fase da audiência de instrução e julgamento, que havia sido designada para o dia 27/03/20, porém, sobrevieram os eventos da pandemia pelo COVID-19 no mundo e no Brasil, ocasião em que foi determinada a suspensão do expediente forense. Em 16/03/20, o juízo coator indeferiu pedido de liberdade provisória protocolado pela defesa e, no dia 06 de abril, proferiu nova decisão mantendo a custódia preventiva do coacto, em consonância com o parecer do Ministério Público.

Eis a suma dos fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

No que concerne ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme já relatado, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e consulta realizada junto ao sistema processual desta Corte, a prisão em flagrante do coacto foi decretada, em 19/12/2019, e convertida em preventiva. Constata-se que, em 05/02/2020, o Ministério Público denunciou o paciente pelo crime de
Tráfico de drogas, sendo a denúncia devidamente recebida.

A audiência de instrução e julgamento
encontrava-se
marcada para
o dia
27/0
3
/20
20
,
no entanto, não pôde ser realizada, em razão da situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19 e a consequente suspensão dos atos e prazos processuais e expediente do Poder Judiciário, como forma de se evitar a propagação descontrolada do vírus.

Assim sendo, somente estaria configurado o excesso de prazo apontado pela impetrante se a demora decorresse de desídia do juízo inquinado coator, o que não se verifica na espécie, vez que o juízo não tem se quedado inerte, ao contrário, vem adotando as providências necessárias à formação da culpa e conclusão do feito.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO

Cumpre observar que a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto não foi juntada aos autos do presente
writ
pelo impetrante, tendo juntado apenas o
decisum
que indeferiu o pedido de sua revogação. Do mesmo modo, não foram juntados documentos pelo juízo coator. Ora, é cediço que cabe ao impetrante a apresentação de elementos que comprovem, de plano, os argumentos vertidos na Ordem. Assim sendo, resta impossibilitada a sua apreciação, neste quesito.

No que concerne às
decisões
de indeferimento da revogação da custódia cautelar, constata-se que encontram-se devidamente fundamentadas, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ratificou, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. Decidiu, assim, pela necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e, sobretudo, para evitar a reiteração criminosa,
ao considerar que o paciente responde a outro processo e já possui duas condenações definitivas pelos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, e novamente voltou a delinquir, demonstrando contumácia
na prática de crimes, inclusive, com emprego de violência, como é o caso do roubo, de modo que tão logo passou a cumprir pena em regime mais brando, retornou à prática delitiva (o do presente feito), de modo que utiliza do crime o seu meio de vida. Insta transcrever parte que interessa da decisão a quo que manteve a custódia do coacto,
in verbis
:

“Na hipótese dos autos, com a devida vênia à Defensora Pública, entendo que a prisão do acusado se faz necessária à garantia da ordem pública. Assim o é, pois não só a quantidade de droga apreendida foi grande, bem acima do razoável, como também pelo fato do mesmo responder a outro processo, qual seja, o de nº 0017253-05.2017.8.14.0401, e ainda, por já ter sido condenado duas vezes em datas relativamente recentes, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, inclusive, e roubo qualificado, nos autos dos processos nºs 000012146-2015.8.14.0031 e 0003209-29.2014.8.14.0031, respectivamente. Vê-se, portanto, que trata-se de Requerente contumaz na prática de crimes, inclusive com emprego de violência, como é o caso do roubo, de modo que tão logo ele passou a cumprir pena em regime mais brando voltou a praticar delitos (o do presente feito), restando evidenciada a sua reiteração delitiva. Ademais, como muito bem asseverou a d. RMP, não restou comprovado nos autos, nem minimamente, que o acusado faça parte do grupo de risco, no qual a contaminação pelo COVID-19 é mais grave. Ressalta-se, por oportuno, que o Governo do Estado do Pará vem empreendendo esforços no sentido de minimizar os efeitos da proliferação do novo coronavírus, tendo instituído a quarentena de isolamento social no âmbito de estado e ainda implementado políticas e diretrizes a fim de evitar uma contaminação em massa nos presídios, tendo inclusive suspendido o direito de visitação aos presos. No presente momento, portanto, tenho que a prisão do acusado ainda se faz necessária à garantia da ordem pública, haja vista que em liberdade o mesmo poderá voltar a delinquir, como de fato já o fez anteriormente, sendo certo que a sua soltura agravaria ainda mais a problemática da segurança pública no estado. Por todo o exposto, rejeito o pedido de liberdade provisória e MANTENHO a prisão preventiva do acusado FRANCISCO FLÁVIO LISBOA MONTE, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP”.

Assim, em que pese se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça,
percebe-se que os fatos narrados pelo magistrado denotam o evidente risco de reiteração delitiva, como ressaltado no
decisum
, ao enumerar as condenações do coacto, inclusive, por crimes graves como tráfico de drogas e roubo, demonstrando, portanto, contumácia delitiva,
o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novas práticas delitivas e preservar a ordem pública.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes a reavaliarem, caso a caso, a necessidade de manutenção da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional.
Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 23 de junho de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/06/2020